Tribunal: TJSP
Processo: 2087485-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de obrigação de fazer c/c dano moral em virtude de poluição sonora em rodovia – Demanda entre Pessoas Jurídicas de Direito Privado, sem qualquer interesse de pessoas jurídicas de Direito Público interno - Matéria controvertida que se insere na competência da Sessão de Direito Privado ou, caso assim não se entenda, na competência das Câmaras Reservadas aos Meio

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de obrigação de fazer c/c dano moral em virtude de poluição sonora em rodovia – Demanda entre Pessoas Jurídicas de Direito Privado, sem qualquer interesse de pessoas jurídicas de Direito Público interno - Matéria controvertida que se insere na competência da Sessão de Direito Privado ou, caso assim não se entenda, na competência das Câmaras Reservadas aos Meio Ambiente – Não conhecimento do recurso, suscitado conflito de competência.